Tribunal: TJDFT
Processo: 0749635-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0749635-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JULIO CESAR ARAUJO LOPES REU: MARIA IZABEL ROLIM RIBEIRO D E S P A C H O Intime-se o autor para emendar a petição inicial, no prazo de quinze (15) dias, instruindo os autos com prova do recolhimento da caução prevista no art. 968, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF. Desembargador JANSEN FIALHO Relator